Tribunal: STF
Processo: RHC 213563
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Fixação de regime mais gravoso quando valoradas positivamente todas as circunstâncias judiciais e ausente causa de aumento de pena. Inviabilidade. 4. Agravo improvido.